Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO/BAIXA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. ART. 110 DO CPC C/C 990 e 1.036 CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA.

1.Nos termos da Corte Superior: “ A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

2. No caso em apreço, conquanto a extinção da pessoa jurídica compara-se à morte da pessoa física, podendo a empresa ser sucedida processualmente por seus sócios para o prosseguimento da ação, não há como reconhecer, neste momento processual, a transferência de ativo aos sócios, fato que desautoriza a sucessão processual.

3. Na espécie, não é manifesta a intenção protelatória da parte recorrente quando da oposição dos embargos de declaração, ainda que tênue, no caso, a linha divisória entre a mera rediscussão da matéria e a alegada omissão.

4. Ainda que, efetivamente, a sentença embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.